Tribunal: TJES
Processo: 5000399-95.2024.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-95.2024.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MISAEL ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000399-95.2024.8.08.0068

APELANTE: MISAEL ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO OU INSTRUMENTO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO (A DEPENDER DA DATA DOS DESCONTOS). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Misael Alves dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de negócio jurídico c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Bradesco S/A, referente a contrato de empréstimo pessoal. O autor alegou ser idoso e analfabeto, não ter se beneficiado do valor contratado, e pleiteou a nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se contrato firmado por pessoa idosa e analfabeta sem observância das formalidades legais é válido; (ii) estabelecer se os valores descontados devem ser restituídos de forma simples ou em dobro; e (iii) determinar se a instituição financeira deve indenizar o autor por danos morais decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade de contrato firmado por analfabeto exige a observância do art. 595 do CC/2002, mediante assinatura a rogo com duas testemunhas ou instrumento público, a fim de assegurar a livre manifestação da vontade.

4. A ausência de tais formalidades invalida o contrato, pois a mera aposição de assinatura em contrato particular não é suficiente para comprovar a anuência do analfabeto.

5. O ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, não podendo prevalecer a simples juntada de cópia contratual desacompanhada de garantias formais.

6. A restituição dos valores deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

7. O desconto indevido de verba previdenciária, de caráter alimentar, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, diante do impacto direto na subsistência do autor.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, proporcional e em consonância com precedentes do TJES e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É nulo o contrato firmado por analfabeto sem observância das formalidades legais previstas no art. 595 do CC/2002.

2. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação em caso de negativa pelo consumidor.

3. A restituição de valores indevidos deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro para descontos posteriores, conforme modulação do STJ.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável, fixado de forma proporcional ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 104, III, e 595; CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07/12/2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJES, AC 0003398-29.2019.8.08.0021, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03/05/2022; TJES, Apelação 5000082-54.2022.8.08.0008, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MISAEL ALVES DOS SANTOS
contra a r. Sentença (ID 15433762) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte, que, em
“ação de nulidade de negócio jurídico com declaração de inexistência de débito e validade c/c repetição de indébito e pedido de danos morais”
ajuizada em face do

BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 15433763), o autor reitera a argumentação da nulidade do contrato por sua condição de idoso e analfabeto, em inobservância da forma legal (instrumento público), bem como o vício de consentimento.

Defendeu que a sentença desconsiderou a prova de que não se beneficiou do valor, utilizado em sua maioria para amortizar dívidas anteriores.

Assim, requereu a reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro e a condenação por danos morais.

Em contrarrazões (ID 15433766), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Rememoro que
MISAEL ALVES DOS SANTOS
ajuizou a presente demanda em face do
BANCO BRADESCO S/A
.

Na exordial, o autor, aduzindo ser idoso e analfabeto, alegou a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo pessoal nº 3916867, que afirma não ter contratado.

Afiançou a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento e a violação do dever de informação, tendo em vista sua condição de hipervulnerabilidade, salientando que a quantia creditada foi utilizada pelo próprio banco para amortizar contratos anteriores, não o beneficiando.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 15433744), o requerido, no mérito propriamente dito, sustentou a regularidade da contratação, juntando o instrumento de Cédula de Crédito Bancário e o extrato que comprova o crédito do valor na conta do autor .

Alegou que o requerente se beneficiou do valor, que foi utilizado para renegociar outros cinco contratos anteriores, e que sua inércia por longo período configura anuência tácita, aplicando-se os institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
.

Por fim, defendeu a inexistência de ato ilícito, de dano moral e a improcedência do pedido de restituição em dobro.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou que o
“[...] contrato foi assinado pelo autor e acompanhado de documentos pessoais, bem como o extrato bancário acostado id 52592206, comprovando que o valor foi disponibilizado na conta corrente de titularidade do autor, realizado por meio de transferência eletrônica, o que corrobora a existência e a legitimidade do contrato”
, de modo que
“[...] caberia à parte autora demonstrar, se o caso, o não recebimento dessa quantia ou saque, uma vez que o réu se desincumbiu do ônus que lhe competia”
.

Afirmou, ainda, que o
“[...] analfabetismo não induz a presunção de incapacidade relativa ou total da pessoa, consoante se denota da leitura indiscutível e sem esforço interpretativo dos artigos 3° e 4º do Código Civil”
, portanto,
“[...] a incapacidade ou redução da capacidade de leitura não impede o analfabeto de exprimir sua vontade, nem mesmo de praticar os atos da vida civil, incluindo, a celebração de contrato”
.

Assim, por concluir que não houve a prática de ato ilícito pela parte ré, julgou improcedente o pedido de devolução dos valores debitados do benefício previdenciário da parte autora, bem como a indenização por danos morais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes, à luz da condição de analfabetismo e idade avançada do autor, bem como aos consectários jurídicos da eventual nulidade, quais sejam, a repetição de indébito e a reparação por danos morais.

Em que pese a r. sentença tenha valorado a documentação apresentada pelo banco como suficiente para comprovar a contratação, entendo que a decisão merece reforma.

Conforme a análise dos autos, notadamente o documento de procuração pública (ID 45742225) e as alegações das partes, é incontroverso que o autor é pessoa idosa e analfabeta.

Tal condição lhe confere um
status
de hipervulnerabilidade, a exigir uma cautela ainda maior nas relações de consumo, conforme o art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que veda o aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a validade de negócio jurídico com pessoa analfabeta depende da sua celebração por instrumento público ou por procurador constituído por escritura pública, a fim de que seja assegurada a livre e consciente manifestação de vontade. A inobservância da forma solene exigida para o ato enseja sua nulidade absoluta, por violação do art. 104, III, do Código Civil. Vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
NULIDADE DE CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO COM PESSOA ANALFABETA . AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU INTERMEDIAÇÃO DE PROCURADOR CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA, NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM FAVOR DO CONSUMIDOR . AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E APELO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os negócios jurídicos celebrados com pessoa analfabeta, são válidos apenas se realizados por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público, não sendo suficiente a impressão digital do contratante com a assinatura de testemunhas . 2. Verificado que o contrato não cumpriu os requisitos legais, procedendo à cobrança indevida e violando direito do consumidor hipossuficiente, resta caracterizada a má-fé e devida a repetição em dobro do valor pago indevidamente, visto que não se trata de hipótese de engano justificável
. 3. Incabível a compensação de valores porque a instituição financeira não demonstrou, no momento processual adequado, in casu, na contestação, a realização de TED ou transferência em prol do consumidor . 4. Ainda que indevidos os descontos no benefício previdenciário da parte autora, não havendo nenhuma repercussão aos seus direitos personalíssimos, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. 5. Recursos de apelação principal e adesivo conhecidos e improvidos . (TJ-ES - AC: 00033982920198080021, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 03/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANALFABETO. OUTORGA UXÓRIA . NEGÓCIO NULO. STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .
I. O analfabetismo, por si só, não configura vício de consentimento apto a justificar a anulação de um negócio jurídico, pois, mesmo sendo analfabeta, a pessoa pode ter plena capacidade para compreender os fatos e manifestar sua real vontade, o ordenamento jurídico pátrio não impede que indivíduos analfabetos pratiquem atos da vida civil, como, por exemplo, contratar empréstimos ou financiamentos junto a instituições financeiras, não sendo considerado o analfabetismo como um fator de incapacidade, seja relativa ou absoluta. II. No intuito de proteger a maior vulnerabilidade do analfabeto, a jurisprudência hodierna entende que, para a validade do contrato, é necessário que sua celebração siga os requisitos formais previstos no art . 595 do Código Civil, ou seja, o instrumento deverá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
. III. A ausência de consentimento ou outorga uxória em declaração de transferência de imóvel pertencente ao patrimônio do casal é ato jurídico absolutamente nulo e, por isso, imprescritível, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico. IV . Com a nulidade do negócio jurídico de compra e venda, o bem deve ser restituído ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos pelos compradores. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002296420168080045, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/02/2025)

ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . ANULABILIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida por Marlene Alves da Costa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a ausência de prova da voluntariedade da assinatura do contrato por analfabeta e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está prescrita, considerando o prazo quinquenal previsto no art . 206, § 5º, I, do Código Civil; (ii) verificar a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta, com assinatura a rogo e subscrição por testemunhas; (iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira e o cabimento da indenização por danos morais, bem como os critérios de incidência de juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para discutir contrato de empréstimo consignado, por constituir obrigação única desdobrada em prestações, tem início na data de vencimento da última parcela. Como o vencimento final ocorreu em janeiro de 2022 e a ação foi proposta em março de 2021, afasta-se a alegação de prescrição .
A assinatura de contrato por analfabeto requer observância de formalidades específicas, como a assinatura a rogo e a subscrição por testemunhas. No caso, a ausência de prova da autenticidade das assinaturas e da voluntariedade da anuência invalida o contrato.
A instituição financeira responde objetivamente por danos causados em razão de fraudes, conforme Súmula 479 do STJ e os Temas Repetitivos 466 e 1061 do STJ. Não tendo comprovado a autenticidade da assinatura, impõe-se o dever de indenizar da instituição bancária . O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerando o impacto sobre a subsistência da parte autora. Juros de mora incidem sobre os danos morais desde o evento danoso, pela taxa SELIC, e a correção monetária desde o arbitramento do valor. Quanto aos danos materiais, a correção monetária aplica-se desde cada desconto e os juros de mora desde a citação, observada, neste último caso, a taxa SELIC . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional em contratos de empréstimo consignado inicia-se na data de vencimento da última parcela, por se tratar de obrigação única. A validade de contrato firmado por analfabeto exige a comprovação de sua voluntariedade e autenticidade das assinaturas . A instituição financeira responde objetivamente por fraudes relacionadas à celebração de contratos bancários em desconformidade com as normas legais. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 206, § 5º, I, e 595; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 429, II; CDC, art . 14, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Temas Repetitivos 466 e 1061; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.120 .954/SC, Rel. Min. Raul Araújo; REsp 1511072/SP, Rel. Min . Marco Buzzi. Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001315720218080032, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, julgado em 15/04/2025)

Ora, não é possível validar negócio jurídico dessa natureza sem a participação de um terceiro de confiança do analfabeto, que será responsável por esclarecer as especificidades do contrato e compensar justamente a inabilidade de leitura e escrita no negócio.

Trata-se do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1954424/PE:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Nesse diapasão, a mera assinatura em um contrato particular, como ocorreu no caso em tela, é insuficiente para validar o negócio jurídico.

Ademais, o extrato bancário (ID 15433746) também milita em favor do apelante, na medida em que demonstra que a quantia creditada em sua conta foi, no mesmo dia, quase integralmente utilizada para amortizar outros contratos de crédito, restando a ele apenas um saque de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), o que enfraquece a tese da defesa de que houve um benefício direto e claro ao consumidor, e não uma operação vantajosa principalmente para a instituição financeira.

Dessa forma, negada a contratação pelo autor, o contrato em exame, juntado pelo réu, em que não houve a assinatura a rogo por outras pessoas, não comprova de maneira suficiente a validade do negócio e o pleno conhecimento das cláusulas da avença, o que revela sua ilegalidade. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA - CONTRATANTE ANALFABETO - DANOS MATERIAIS- RESTITUIÇÃO SIMPLES- DANOS MORAIS -
Negada a contratação pelo autor, o contrato de empréstimo juntado pelo réu em que a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido não comprova de maneira segura a existência do negócio e o conhecimento das cláusulas contratuais pelo contratante
. Não há como reconhecer ser do autor a digital constante no contrato, quando a parte obrigada a acostar nos autos o contrato original para a realização de perícia, mantém-se inerte. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é devida se demonstrada a má-fé do credor na cobrança de encargos indevidos. Hipótese não ocorrente no caso. Evidenciado que os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do autor, verba de caráter alimentar, repercutiu nos seus direitos da personalidade, deve ser reparada pelos danos morais sofridos. (TJ-MG - AC: 10647160025100001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 30/06/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ANALFABETO . AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE DO CONTRATO E INDÉBITO RECONHECIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por analfabeta em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado por ausência de assinatura a rogo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a ausência de assinatura a rogo em contrato firmado por pessoa analfabeta acarreta sua nulidade e (ii) se a instituição financeira deve responder por danos morais e repetição de indébito decorrentes da cobrança indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . Nos termos do art. 595 do CC/2002 e do entendimento jurisprudencial, é exigida assinatura a rogo em contratos firmados por analfabetos, acompanhada de duas testemunhas, para assegurar a manifestação livre e informada do consentimento. 4. Não havendo assinatura a rogo no contrato impugnado, configura-se a nulidade do negócio jurídico .
5. A cobrança indevida de valores referentes a contrato nulo gera direito à repetição de indébito e enseja indenização por dano moral, caracterizando falha na prestação de serviços pela instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Apelação conhecida e parcialmente provida, com declaração de nulidade do contrato e condenação à repetição de indébito de forma simples e a indenização por dano moral de R$ 3.000,00. TESE DE JULGAMENTO: ¿É nulo o contrato firmado por analfabeto sem assinatura a rogo, ensejando restituição de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.¿ DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CC, art . 595; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º e 11º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1.868 .099/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15 .12.2020; TJ-CE, Apelação Cível 0050197-14.2021.8 .06.0055, Rel. Des. Durval Aires Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j . 30.05.2023. (TJ-CE - Apelação Cível: 00046206620158060170 Tamboril, Relator.: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO . FORMA. ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA. CONTRATOS INVÁLIDOS
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS.
I . Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. II. Tratando-se de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, sua validade depende da presença, no respectivo instrumento, da assinatura a rogo por terceiro e da subscrição de duas testemunhas. Inteligência do disposto no art . 104, III, c/c art. 595 do CC. III. Tendo em vista que a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos, notadamente os de consumo, põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo, é de rigor a invalidação do negócio jurídico firmado sem que nele conste a assinatura a rogo de terceiro de confiança do analfabeto, pessoa que seria capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito a fim de equacionar, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
.
Precedentes.
Casuística. IV. Evidenciada a má-fé da instituição financeira recorrente, que promoveu reiteradas renegociações dos mútuos ao arrepio da lei e valendo-se de taxas de juros manifestamente abusivas, abusando da vulnerabilidade do consumidor para dele auferir vantagem ilícita, é de rigor sua condenação à repetição do indébito em dobro . Inteligência do disposto no art. 42 do CDC. V. Comprovado o efetivo depósito de valores na conta poupança do autor, é devida a compensação desses montantes com as parcelas descontadas indevidamente à conta dos contratos declarados inválidos, para se apurar o quantum da repetição de indébito, evitando-se enriquecimento sem causa . Precedentes. Casuística. VI. Além de a realização de descontos indevidos, não prontamente reparados, em conta poupança de recebimento de benefício previdenciário, que constitui verba de natureza alimentar, gerar dano moral in re ipsa, na hipótese dos autos está evidenciado o abalo moral decorrente do prejuízo que esses indevidos débitos de prestações geraram à subsistência digna do consumidor por se protraírem no tempo, de modo ilícito, por prazo superior a 4 (quatro) anos . Precedentes. Casuística. VII. À míngua de critério rígido para a fixação da indenização por danos morais, deve-se considerar as particularidades do caso concreto, como o nexo de causalidade, a condição financeira dos envolvidos, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e o bem jurídico lesado, atentando-se para que o quantum indenizatório não se transforme em ganho desmensurado à vítima do ilícito . Precedentes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 51601839720208090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Em outros termos, em casos como o presente, que envolvem a celebração de contrato de empréstimo por pessoa analfabeta, a solenidade legalmente exigida para a validade do negócio jurídico é a sua formalização por meio de instrumento público ou, ao menos, a outorga de procuração pública para que terceiro atue em seu nome.

Ademais, a parte requerida foi instada a se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas além das já coligidas aos autos, decerto que, na oportunidade, a instituição financeira não requereu a produção de provas, mesmo ciente de que o ponto nodal da celeuma era a regularidade da contratação, eis que contestada a todo tempo pela parte demandante.

Portanto, conclui-se que a parte ré, ora recorrida, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de sorte que deve arcar com as consequências de sua desídia,
in casu
, materializadas pelo acolhimento da tese de irregularidade da contratação.

Sobre a forma como se procederá à restituição dos valores indevidamente descontados, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, ainda que com relação aos valores cobrados em data anterior à 30/03/2021 deva prevalecer o entendimento de que a ausência de comprovação da má-fé implica a restituição simples, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Portanto,
a devolução deve ocorrer de forma simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro com relação aos descontos posteriores
. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALSIDADE DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO
. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais ajuizada por VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistentes os débitos relacionados ao contrato de nº 6646086; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, com apuração em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se o banco apelante comprovou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) analisar se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e (iii)
definir a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme consolidado na Súmula nº 297 do STJ. No caso de negativa de contratação, o ônus da prova acerca da validade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 429, inciso II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato nº 6646086, limitando-se a apresentar documentos pessoais e selfie, insuficientes para atestar a autenticidade, especialmente diante de perícia grafotécnica que constatou falsidade na assinatura da autora. A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora sem comprovação da contratação, caracteriza ilícito gerador de reparação moral. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração do abalo psicológico, sendo o valor de R$ 2.000,00 fixado de maneira proporcional e adequado às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS pelo STJ, que modulou os efeitos da tese, determinando a repetição simples em casos anteriores à referida data, salvo comprovação de má-fé
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes ou delitos praticados por terceiros, decorrentes do risco inerente à atividade econômica. Na negativa de contratação, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade do contrato, mediante prova inequívoca. A falha na prestação do serviço com descontos indevidos caracteriza dano moral presumido, sendo sua reparação arbitrada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.
A restituição em dobro dos valores descontados depende da comprovação de má-fé ou aplica-se apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 09/09/2024. (TJES; Apelação n.º 5000082-54.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DÉBITOS DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos materiais, morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado, condenando as rés à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão
: (i) definir se há falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida e se houve erro ao dispensar a perícia grafotécnica sobre a assinatura dos contratos impugnados; (ii)
verificar se a restituição dos valores deve ser em dobro
e se o quantum indenizatório a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir não exige o esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). A alegação de ausência de pretensão resistida é afastada. A perícia grafotécnica é dispensada em casos de falsificação grosseira, conforme art. 370 do CPC, quando a análise técnica não é necessária para a elucidação da fraude. A responsabilidade das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 de recursos repetitivos, devendo o banco responder pelos danos decorrentes de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro apenas para as parcelas posteriores à publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, em 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ, sendo as parcelas anteriores devolvidas de forma simples.
O dano moral está configurado, considerando que a autora teve seu benefício previdenciário parcialmente descontado indevidamente, comprometendo sua subsistência, o que justifica a condenação em R$ 2.500,00, valor adequado e proporcional ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. Recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento de ações judiciais, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de contratos fraudulentos é cabível a partir de 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta verba de caráter alimentar, comprometendo a dignidade do autor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §2º, e art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 de Recursos Repetitivos. (TJES; Apelação n.º: 5020935-36.2022.8.08.0024, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível, data 31/10/2024)

No que tange aos danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, o autor teve os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional à conduta praticada pelo recorrido, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

[...]9)
Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular
. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).
3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Por fim,
no tocante aos índices de correção monetária e juros
, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
MISAEL ALVES DOS SANTOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, via de consequência, (i) declarar insubsistente o contrato de empréstimo indicado na exordial e a inexistência do débito dele decorrente; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, bem como (iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser observados os índices de correção monetária e juros de mora em consonância com a fundamentação acima exposta.

Diante do resultado que ora se avizinha, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como o provimento do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.